Tribunal: STF
Processo: HC 81263
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-15
Data de publicação: 2005-12-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO CRIMINAL. Recurso especial interposto pela defesa.
Não conhecimento. Intempestividade não ocorrente. Prazo contado da
publicação de acórdão que não conheceu de embargos infringentes.
Erro no não conhecimento. Divergência existente no julgamento das
apelações, quanto à fixação da pena. Voto vencido que a reduzia, a
despeito de reconhecer delito mais grave. Constrangimento ilegal
caracterizado. HC indeferido, mas concedida ordem de ofício, para
cassar os acórdãos do TJ e do STJ. Se, por divergência quanto à
fixação da pena, deveriam conhecidos embargos infringentes da
defesa, seu equivocado não conhecimento não torna intempestivo
recurso especial interposto pelo réu no prazo contado da publicação
do acórdão que os julgou inadmissíveis